Tribunal: TJBA
Processo: 8064232-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064232-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: LUDMILA DE MATOS SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE FERREIRA LOPES, CLAUDIO GUERRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSÓRCIO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DO VALOR INDICADO PELO CREDOR NA INICIAL. EXCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia de cédula de crédito de consórcio, diante do inadimplemento do devedor fiduciante. Após a apreensão do bem, o devedor purgou a mora mediante depósito judicial do valor da dívida indicado pelo credor fiduciário na petição inicial e sua emenda. Reconhecida a quitação integral, o Juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir. O credor recorre, alegando insuficiência do depósito por ausência de custas, honorários e atualização com base na valorização do bem consorciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) a suficiência do valor depositado para purgação da mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969;

(ii) a inclusão de custas processuais e honorários advocatícios no montante a ser purgado;

(iii) a possibilidade de atualização do débito conforme a variação do valor do bem de referência do consórcio; e

(iv) a adequação da extinção do processo sem resolução do mérito após a purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 permite ao devedor fiduciante, no prazo legal, pagar a integralidade da dívida pendente conforme os valores apresentados pelo credor na petição inicial, para reaver o bem.

4. O valor da dívida para efeito de purgação limita-se aos encargos contratuais vencidos e vincendos, não compreendendo custas processuais e honorários advocatícios, que não integram a obrigação garantida pela alienação fiduciária.

5. Considerando que o devedor depositou exatamente o valor indicado pelo credor na petição inicial, não cabe considerar o depósito como insuficiente. A posterior apresentação de valores atualizados ou baseados na valorização do bem não tem o condão de invalidar a purgação.

6. Com o adimplemento da obrigação principal, o interesse de agir do credor é superado, sendo adequada a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido para manter a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. O depósito judicial realizado pelo devedor fiduciante, no valor correspondente à integralidade da dívida pendente conforme o montante indicado pelo credor na petição inicial da ação de busca e apreensão, configura a regular purgação da mora, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir. 2. A inclusão de custas e honorários advocatícios não é exigível para fins de purgação da mora."

Legislação relevante citada: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação n° 8064232-66.2020.8.05.0001, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, e como Apelada, LUDMILA DE MATOS SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________de 2025

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA